Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008793-25.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (AGRAVADO), JOSUE JOHANN - CPF: 012.981.761-90 (AGRAVADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MAX WILLIAN DE LIMA - CPF: 004.495.361-57 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA E DE NÃO FAZER – CUMULAÇÃO DE RITOS – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESSE DO ART. 780 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - De acordo com o artigo 780 do Código de Processo Civil, o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

II - Pelo que se depreende dos autos, a parte exequente busca a satisfação de duas obrigações distintas, quais sejam, de pagar quantia certa e de não fazer, em evidente cumulação de pedidos com procedimentos não compatíveis entre si, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MAX WILLIAN DE LIMA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1012334-77.2022.8.11.0040, manejada por
JOSUÉ JOHANN e OUTRO(S)
, além de determinar o pagamento do débito em 3 (três) dias, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compelir o executado, ora agravante, a se abster de realizar atividade concorrente.

Para tanto, o agravante alega que a inicial sequer poderia ter sido deferida, ante a inequívoca cumulação de pedidos, um buscando a obrigação de pagar quantia certa (multa contratual), outro visando à obrigação de não fazer (se abster de realizar atividade concorrente), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Afirma que a incompatibilidade de ritos procedimentais gera dificuldade para a perfeita consumação dos atos processuais nos mesmos autos, sendo de rigor a reforma da decisão de base, especialmente o afastamento da multa diária arbitrada, que alega incabível e desproporcional.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 165983164).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 169186666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, ao mesmo tempo em que determinou que o processamento da execução por quantia certa, determinou a intimação do agravante para que se abstenha de realizar atividade concorrente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante afirma que a cumulação de pedidos, um buscando a obrigação de pagar quantia certa (multa contratual), outro visando à obrigação de não fazer (se abster de realizar atividade concorrente), além de ser vedada pelo ordenamento jurídico, dificulta a perfeita consumação dos atos processuais nos mesmos autos.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

De acordo com o artigo 780 do Código de Processo Civil, o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Por sua vez, o artigo 327 preceitua o seguinte:

“
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento
.”

Da atenta leitura dos autos, constata-se que a demanda executiva tem como objeto a cobrança da quantia de R$ 100.000,00 (cento mil reais), relativos a multa contratual não compensatória, e R$ 20.000,00 (vinte mil) relativos ao percentual de honorário advocatício constante na cláusula 25ª da avença firmada entre as partes, bem como a condenação dos requeridos para que se abstenham de praticar concorrência com os agravantes em relação à empresa Isoaço do Brasil Eireli, sob pena de multa cominatória.

No entanto, pelo que se depreende dos autos, a parte exequente busca a satisfação de duas obrigações distintas, quais sejam, de pagar quantia certa e de não fazer, em evidente cumulação de pedidos com procedimentos não compatíveis entre si, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Acerca da impossibilidade de cumulação de ritos, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA EXECUTADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 327 E 780, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Na exordial, o Exequente reuniu, em um mesmo processo, “Ação de Execução de Título Extrajudicial” e "Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”, existindo uma cumulação plena, simultânea e discrepante entre os objetos almejados. Nos termos dos artigos 327 e 780, do CPC, é possível em um só processo de execução a cumulação de demandas, desde que se apresentem 03 (três) condições: identidade do devedor; o mesmo juízo competente e identidade de procedimento. O Exequente alega o descumprimento da cláusula 5ª do contrato de compra e venda de fundo de comércio e executa a multa ali prevista, mas fez pedido cumulado para que seja determinada a suspensão das atividades da Executada/agravante, já que está gerando concorrência desleal, almejando o pedido em processo de execução por título extrajudicial. O deferimento do pedido de suspensão da atividade “churrascaria e rodízio”, aplicando o disposto no art. 300, do CPC, com base em cláusula contratual que, aliás, não é compatível com o processo de execução que tem regras próprias. No caso dos autos, a questão diz respeito tão somente à execução por quantia certa e, neste aspecto, esta ação deve ter este figurino jurídico processual que não pode ser abrangido com pedidos outros que são decorrentes do processo de conhecimento.”
(TJ-MT - AI: 10023730920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AFASTADA – MÉRITO – CUMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECUTÓRIOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – DIVERSIDADE DE RITOS – ARTIGO 780 DO CPC – EMENDA À INICIAL – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-MS - AC: 08022260520188120001 MS 0802226-05.2018.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 26/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (astreintes). Cumulação de execuções. Impossibilidade. Ausência de identidade de procedimentos (art. 780 do CPC). Multa cominatória que, se for o caso, deverá ser executada pelo rito próprio (arts. 534 e 535 do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21356067320178260000 SP 2135606-73.2017.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 19/03/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2019)

Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão objurgada, diante da cumulação indevida de ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023